Tribunal: TJMT
Processo: 1014904-93.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014904-93.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIANDRA APARECIDA FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 012.496.401-05 (ADVOGADO), HELDER AUGUSTO POMPEU DE BARROS DALTRO - CPF: 697.869.331-68 (ADVOGADO), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAL DO VALE DO RIO ARICA NOVA JERUSALEM- APERUVANJ - CNPJ: 09.355.398/0001-53 (AGRAVANTE), LAURO MITUO KUROYANAGI - CPF: 068.459.321-15 (AGRAVADO), VERA LUCIA NORIKO KUROYANAGI - CPF: 284.711.641-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REVIGORAMENTO DA TUTELA JUDICIAL ANTERIORMENTE DEFERIDA – SITUAÇÃO FÁTICA E PROBATÓRIA INALTERADA – REQUISITOS DA TUTELA POSSESSÓRIA ATENDIDOS - DECISÃO ESCORREITA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Em que pese os argumentos da parte agravante, infere-se dos autos, que o Juízo de origem apenas buscou dar efetividade à reintegração de posse dos agravados nas áreas esbulhadas, com escopo no exame dos requisitos da tutela judicial possessórias, os quais já haviam sido devidamente observados em decisões anteriores.

II - Vale rememorar que a tutela provisória de reintegração de posse, inclusive, foi reexaminada nesta instância recursal, por meio do recurso de agravo de instrumento de no 69892/2016, o qual destacou a realização de minucioso laudo de Inspeção Judicial, realizado pela própria magistrada à época, quando se dirigiu até a área litigiosa.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO VALE DO RIO ARICÁ NOVA JERUSALEM – APERUVANJ
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos nos Autos da Ação de Reintegração de Posse no 52962-69.2015.811.0041, ajuizada por
LAURO MITUO KUROYANAGI e VERA LÚCIA NORIKO KUROYANAGI
, determinou o revigoramento das liminares de reintegração de posse das áreas denominadas Estância Portal São Jerônimo; Fazenda Santo Antônio e Fazenda São Jerônimo.

Para tanto, em linhas gerais, a agravante sustenta que o quadro fático envolvendo a área litigiosa é diverso da época em que foi realizada a inspeção judicial pelo Juízo singular no início do ano de 2016, que embasou a concessão da reintegração de posse em favor dos agravados nos imóveis, objeto do litígio.

Narra que, atualmente, residem mais de 100 (cem) famílias no local, com moradia estruturada, energia elétrica, plantação e criação de animais, sendo evidente a estabilização da utilização da área para fins de moradia e produção econômica.

Assevera que o Juízo a quo não considerou a necessidade de recolocação dos moradores em abrigos públicos ou em moradia adequada.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id no 101121950.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia concentra-se na decisão que determinou o revigoramento das liminares de reintegração de posse das áreas denominadas Estância Portal São Jerônimo; Fazenda Santo Antônio e Fazenda São Jerônimo.

Na espécie, em que pese os argumentos da parte agravante, infere-se dos autos, que o Juízo de origem apenas buscou dar efetividade à reintegração de posse dos agravados nas áreas esbulhadas, com escopo no exame dos requisitos da tutela judicial possessórias, os quais já haviam sido devidamente observados em decisões anteriores.

Vale rememorar que a tutela provisória de reintegração de posse, inclusive, foi reexaminada nesta instância recursal, por meio do recurso de agravo de instrumento de no 69892/2016, o qual destacou a realização de minucioso laudo de Inspeção Judicial, realizado pela própria magistrada à época, quando se dirigiu até a área litigiosa (id no 59801371).

O aresto em questão, ficou assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS DA LIMINAR POSSESSÓRIA DEMONSTRADOS – REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO E INSPEÇÃO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I - Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inauldita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente.

II - A prova da melhor posse dos agravados decorre da constatação de que os ocupantes, pertencentes à associação agravante, invadiram a área de forma precária e sem qualquer finalidade produtiva. Em contrapartida, a área apresentava indícios de ampla e recente utilização pelos proprietários, possuía edificações, sede, galpões, currais, cercas e divisórias, além de tanque para a atividade de piscicultura

Desse modo, quando não associado a nenhuma mudança no quadro fático probatório, mostra-se escorreita a decisão de base, que determinou o revigoramento de tutela judicial possessória, a qual foi devidamente observado seus requisitos.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PASSAGEM FORÇADA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA -
REVIGORAMENTO - MANDADO REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSIBILIDADE.
A ratificação da antecipação da tutela é possível, se comprovado que o Agravante descumpriu a ordem judicial, ou se opõe injustificadamente ao seu cumprimento, sendo a fixação de multa o meio coercitivo para impor a observância da obrigação. Não há inovação processual no pedido de ratificação de antecipação de tutela, se está comprovada a posse pelo autor, e a prática de obstáculos ao seu exercício pelo réu, restando configurado o esbulho. Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento 1.0111.04.000433-0/001, Relator (a): Des. (a) Evangelina Castilho Duarte, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2008, publicação da súmula em 11/03/2008)

Ademais, é cediço que a reintegração de posse constitui espécie de tutela possessória àquele que tem sua posse esbulhada e pretende recuperar o poder fático de ingerência sobre a coisa, de modo que, uma vez reconhecida a invasão perpetrada pelos integrantes da associação agravante, não resta outra alternativa resta a não ser reintegrar os legítimos possuidores nos imóveis, que comprovadamente foram esbulhados.

Por fim, cabe registrar que o caso em exame não se enquadra nas restrições de ordem despejo albergadas pelo prazo de suspensão da decisão proferida na ADPF828 MC/DF, tendo em conta que o mandado liminar de reintegração de posse já havia sido deferido muito antes da vigência do estado de calamidade pública, decorrentes da Covid-19.

Conforme visto ao longo dos autos, o revigoramento da tutela judicial em questão, teve em conta a renitente tentativa dos associados da agravante em desocupar a área dos agravados, razão pela qual, não poderiam se valer do julgado do STF, para se beneficiar de descumprimento de decisões judiciais.

Diante desse quadro, mostra-se escorreita de base, a qual deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021